Tribunal: TJDFT
Processo: 0741483-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741483-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NICODEMOS VENANCIO AGRAVADO: JOSE ESTEVES TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOSE NICODEMOS VENANCIO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0724774-20.2019.8.07.0001, que indeferiu a impugnação da parte executada (ID 171319077), nos seguintes termos: O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no qual alegou apenas a nulidade de citação durante a fase de conhecimento. A parte exequente se manifestou ao ID 170966220. É o relatório. Decido. Vê-se que o executado limitou-se a alegar a nulidade de citação ocorrida na fase de conhecimento, todavia, tal ato encontra-se acobertado sobre o manto da preclusão, inclusive o processo de conhecimento em questão foi sentenciado aos IDs 58787150/ 87741904 , com trânsito em julgado ao ID 87741910. Caso pretenda, poderá a parte interessada manejar o instrumento hábil a remediar o vício transrecisório, porém, inviável a correção do alegado vício por meio de impugnação de cumprimento de sentença. Nesse sentindo, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. REGULARIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelo executado, afastando as alegações de nulidade da citação promovida na fase de conhecimento e de incompetência do juízo. 2. Nos termos da Lei 11.419/06, as empresas que se conveniarem ao Poder Judiciário para receber notificações pelo PJe deverão estar atentas às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico, porquanto, ainda que não consultem efetivamente o teor documental, serão consideradas automaticamente citadas/intimadas após o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de envio da comunicação 3. Considerando que o agravante optou, nos termos da legislação em vigor, por se conveniar a este Tribunal para receber citação e intimação por meio eletrônico, e que o procedimento foi devidamente observado, não há que se falar em irregularidade na citação. 4. Nas ações propostas pelo consumidor, a competência será territorial relativa, podendo este optar pelo foro que lhe for mais conveniente - domicílio do autor, do réu ou local convencionado no contrato. 5. Tratando-se, in casu, de competência territorial e não tendo sido arguida oportunamente pela parte ré/agravante eventual incompetência do juízo, operou-se a prorrogação. 6. O "erro material" configura equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do magistrado sobre determinada matéria. 7. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 8. In casu, não se tratando de erro material a condenação, na primeira fase da prestação de contas, ao pagamento de honorários sucumbenciais, verifica-se restar tal questão fulminada pelo manto da preclusão temporal, porquanto não houve insurgência quanto à decisão que impôs ao agravante tal encargo. 9. Recurso desprovido. (Acórdão 1286232, 07101815220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA DO TÍTULO JUDICIAL. APELAÇÃO. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. A decisão impugnada contém, de fato, o título "decisão interlocutória", todavia seu teor não se adequa à natureza desse tipo de pronunciamento jurisdicional, visto que pôs fim à fase executiva, determinando o retorno dos autos à fase de conhecimento. 2. O pronunciamento que extingue a execução tem natureza de sentença, conforme preleciona o art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil. A apelação interposta revela-se adequada na situação em análise, pois existe plena compatibilidade entre o mencionado recurso previsto em lei e a decisão impugnada, com fundamento no princípio da unicidade recursal. 3. A devedora vinha sendo representada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, entretanto o fato de comparecer posteriormente aos autos, dessa vez representada por patrono particular, não é capaz de atribuir à parte o benefício de ser restituída dos prazos processuais já findados. A possibilidade de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença encontra-se abarcada pela preclusão, tendo em vista o transcurso do prazo quinzenal. Art. 525 do Código de Processo Civil 4. A preclusão temporal qualifica-se como instituto materializador da segurança jurídica, visto que o título judicial em fase de execução, transitado em julgado, não pode ficar indiscriminadamente sujeito a possíveis desconstituições a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 5. Tal conclusão não prejudica o direito da devedora à discussão sobre eventual nulidade da citação realizada no processo de conhecimento, haja vista que o ordenamento processual prevê, por exemplo, o aviamento de ação rescisória ou, até mesmo, ação de querela nuliitatis insanabilis. 6. Apelação provida. Sentença anulada. (Acórdão 1317497, 07144481720188070007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA CITAÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. COISA JULGADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRINCIPAL. NECESSIDADE DE EXTENSÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACESSÓRIO. 1. Comparecendo a parte aos autos após a prolação da sentença e interpondo embargos de declaração para arguir a nulidade da citação, mas deixando de interpor apelação após a rejeição deles, opera-se a preclusão da questão, na sua forma máxima, representada pela coisa julgada. Portanto, é inadmissível reagitar a alegação de nulidade da citação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de malferimento ao art. 507, do CPC. 2. Conquanto o Código de Processo Civil atribua a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência ao patrono da parte, nem por isso deixam de deter natureza jurídica de verba acessória ao crédito principal. Por isso, se a impugnação ao cumprimento de sentença principal foi acolhida para suspender o feito até a apuração de questão prejudicial externa, é mister que a verba acessória siga a mesma sorte. 3. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento provido, na extensão do conhecimento. (Acórdão 1378505, 07523869620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses motivos, rejeito a impugnação de ID 169613706. Aguarde-se transcurso de prazo para recurso. Certifique-se. Após, intime-se o exequente para anexar ao processo planilha atualizada do débito, incluindo nos cálculos a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Vindo a planilha ao processo, volte o processo concluso para decisão. Publique-se. No agravo de instrumento (ID 51846473), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “determinar a suspensão do processo até o julgamento do agravo, para impedir os futuros atos constritivos em face do Réu Agravante, vez que a reforma da decisão acarreta a nulidade dos atos processuais” (p. 7). Para tanto, afirma a necessidade de aplicação do art. 525, §1o, do CPC, em razão do dano irreparável, citando jurisprudência do STJ (plausibilidade do direito). Sobre o perigo de dano irreparável, alega estar na iminência de sofrer constrição patrimonial, inclusive com a incidência de multa pelo não pagamento espontâneo na fase executiva. Custas recolhidas (ID 51846474, 51846475). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Analisando as razões do agravo de instrumento, a parte agravante requer a incidência do art. 525, §1o, I, do CPC, que permite a impugnação ao cumprimento de sentença para alegar a “falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia“. Analisando os autos de origem, a sentença ID 58787150 decretou a revelia do réu, dispensando a dilação probatória. Além disso, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão impugnada considerou a impossibilidade de discussão sobre a nulidade da citação, uma vez a sentença já estar coberta pelo manto da coisa julgada. Assim, verifica-se a negativa de incidência do art. 525, §1o, I, do CPC, restando presente a plausibilidade do direito. Quanto a alegação de perigo de dano, o juízo originário não se retratou e determinou a apresentação de planilha atualizada do débito, com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios em razão do não cumprimento voluntário da obrigação de pagar. Assim, é possível perceber a iminente constrição judicial no cumprimento de sentença, notadamente porque o executado-agravante é considerado revel, o que impõe a este juízo recursal a necessidade de acautelar o escorreito andamento processual. Por isso, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a suspensão do cumprimento de sentença n. 0724774-20.2019.8.07.0001 até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator